Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Doutrina e jurisprudência admitem a antecipação da tutela recursal, desde que demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a plausibilidade do direito invocado, o que não ocorreu na hipótese.

2. A inércia da parte Autora quanto à determinação para indicar endereços em que o Réu possa ser citado implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.

3. Apelação conhecida e não provida.